Tribunal: TJMT
Processo: 1001388-90.2023.8.11.0014
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001388-90.2023.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), CLAUDIO LUIS MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 531.577.291-87 (EMBARGADO), CRISTINA PORTO PEREIRA - CPF: 011.142.441-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INCÊNDIO DECORRENTE DE CONTATO ENTRE VEGETAÇÃO E REDE ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NORMA TÉCNICA NBR 15688/2012. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EFEITO INFRINGENTE INDEVIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível, exclusivamente para que o dano material fosse apurado em fase de liquidação de sentença, mantendo-se os demais fundamentos da responsabilização da concessionária por incêndio ocorrido em propriedade rural.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido quanto: (i) à aplicabilidade da NBR 15688/2012 como excludente de responsabilidade da concessionária; (ii) ao dever legal do proprietário rural de manter aceiros em sua propriedade; (iii) à fundamentação da responsabilidade civil da empresa, inclusive após o ponto de entrega da energia;
(iv) aos critérios de atualização monetária e juros moratórios; (v) ao cabimento de efeito modificativo diante dos vícios apontados.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou de modo claro a origem do incêndio e apontou a falha na prestação do serviço pela concessionária, ao não adotar medidas preventivas de poda e manejo da vegetação até o ponto de entrega da energia.

4. A análise da responsabilidade civil baseou-se na teoria objetiva, à luz do art. 37, § 6
O
, da CRFB e do art. 14 do CDC, afastando qualquer omissão quanto à aplicação da NBR 15688/2012 e da legislação ambiental.

5. Não se constata obscuridade ou omissão quanto à atribuição de responsabilidade após o ponto de entrega, pois houve demonstração documental de que a vegetação interferente estava sob a gestão da própria concessionária.

6. A alegação relativa à aplicação da taxa SELIC constitui inovação recursal e não pode ser conhecida em sede de embargos de declaração.

7. Ausência de vício apto a ensejar efeitos infringentes, por se tratar de mera irresignação com a fundamentação adotada pelo acórdão.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “
1. Não há omissão quando o acórdão examina, de forma implícita ou expressa, todas as teses jurídicas relevantes para o julgamento da causa. 2. A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por incêndio originado de sua rede independe da demonstração de culpa, sendo afastada apenas mediante prova inequívoca de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. 3. A pretensão de modificação de critérios de atualização monetária e juros em embargos de declaração constitui inovação recursal, sendo incabível sua análise nessa via processual.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6
o
; CC, art. 406; CDC, art. 14; CPC, arts. 1.022 e 494.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. –, contra o acórdão proferido por esta Câmara que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, por ela interposto, tão somente para determinar que o dano material seja apurado por liquidação de sentença (id. 277950384, págs. 01/17).

A Embargante sustenta que o acórdão recorrido foi omisso, já que deixou de apreciar a aplicabilidade da Norma Técnica NBR 15688/2012, a qual disciplina a existência de faixa de segurança mínima ao redor de redes elétricas em áreas rurais, estabelecendo que nela deve haver apenas vegetação rasteira.

Defende que a inobservância dessa norma pelo proprietário da Fazenda Pita Acesa – com plantio de árvores em área de servidão – afastaria a responsabilidade da concessionária, configurando culpa exclusiva da vítima.

Ainda sob esse vício, aponta que o julgado também não analisou o dever legal da parte autora de realizar e manter aceiros em sua propriedade, conforme previsto na legislação ambiental (Lei n. 12.651/2012, Decreto n. 2.661/1998, entre outros), o que, segundo seu entendimento, evidenciaria ao menos a ocorrência de culpa concorrente no evento danoso, com repercussão direta na quantificação da indenização.

Por fim, aduz omissão quanto à atualização monetária e aos juros moratórios, requerendo a aplicação da taxa SELIC nos termos do art. 406, do Código Civil, com a redação dada pela Lei n. 14.090/2024, e do art. 3
o
, da Emenda Constitucional n. 113/2021.

No que se refere à
obscuridade
, afirma que o acórdão atribuiu-lhe responsabilidade civil sem esclarecer de forma objetiva os fundamentos para desconsiderar as provas de que as obrigações da concessionária foram cumpridas até o ponto de entrega da energia, sendo que o incêndio ocorreu em área já pertencente ao proprietário da terra, fora da esfera de atuação técnica da embargante.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeito modificativo, para o devido saneamento dos vícios apontados.

A parte Recorrida
não
apresentou as contrarrazões ao
s Declaratórios
(id.
282438883
, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Embargos de Declaração, opostos por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. –, contra o acórdão proferido por esta Câmara que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, por ela interposto, tão somente para determinar que o dano material seja apurado por liquidação de sentença
.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

Em que pese às alegações da Embargante, entendo que os Embargos não merecem acolhimento.

De início, não há falar em omissão quanto à responsabilidade da concessionária ou à suposta excludente fundada na NBR n. 15688/2012.

O acórdão foi claro ao consignar que o incêndio teve origem no contato entre galhos de árvore e fio energizado, e que o próprio relatório técnico produzido pela empresa Embargante confirmou essa origem.

Além disso, destacou-se que a manutenção da vegetação até o ponto de entrega da energia compete à concessionária, conforme prevê a Norma de Distribuição Unificada NDU – 016.1, da própria empresa, a qual foi expressamente transcrita na fundamentação. Veja-se:

“
Analisando detidamente o caderno processual, verifico que o Recorrido obteve êxito de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, já que o Relatório n. 001/CRBM II/6ª CIA/2020, emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, deixou consignado expressamente que o incêndio que atingiu a propriedade do Apelado decorreu do atrito do fio energizado com as árvores.

(...).

Nessa quadra, é certo que restou comprovado que o fogo ocorreu em razão de o fio energizado estar em contato com galhos de árvore.

(...).

Com efeito, o Gerenciamento do Manejo de Vegetação – Norma de Distribuição Unificada – NDU – 016.1 –, elaborado pela Concessionária Recorrente, assim dispõe (ids. 269376346, págs. 01/20 e 269376347, págs. 01/15):

5.5. Responsabilidade de Segurança dos Proprietários de Terra

A Energisa é responsável pela manutenção da vegetação próximo à rede elétrica que fornece energia ao cliente até o ponto de entrega de energia na sua propriedade,
definido pelo Art. 14º da Resolução Normativa 414 da ANEEL. (...).

10. GESTÃO PODA/PODA OU MANEJO VEGETAÇÃO PRÓXIMA AS LINHAS/REDES

10.1. Geral

(...)

A Energisa tem por objetivo gerenciar os riscos associados à vegetação nas proximidades das linhas e redes de distribuição, com os seguintes objetivos:

a) Garantir a segurança pública;

b) Minimizar o risco de princípio de incêndio causado pelo contato entre a vegetação e as linhas aéreas;

c) Minimizar o número de interrupções e perturbações no fornecimento causados pela vegetação;

d) Proteger os ativos do cliente e da rede contra danos;

e) Minimizar o efeito do manejo da vegetação ao redor das linhas de energia no meio Ambiente;

(...)

11. MEDIDAS PARA EVITAR INTERFERÊNCIAS
ÁRVORE/REDE

11.1. Opções Elétricas

As seguintes opções elétricas podem ser consideradas pelas empresas do grupo Energisa como alternativas para a poda.

a) O uso de condutores, como cabo aéreo multiplexado de BT ou cabo isolado ou coberto de MT;

b) Recolocação de linhas de alta tensão para evitar vegetação;

c) Substituição de cabos aéreos por cabos subterrâneos para evitar o problema;

d) Deslocamento das cruzetas para o lado oposto a árvore, respeitando a distância de segurança de edificações e a projeção da linha sobre terrenos de terceiros;

e) Uso de postes mais altos.

11.2. Opções Não-Elétricas

11.2.1. Remoção da Vegetação

As árvores podem ser removidas, atendendo as normativas, quando necessário para proteger a segurança de pessoas e das linhas e redes de distribuição, ou da propriedade.

(...)

Geralmente a aprovação do proprietário será solicitada antes das remoções, quando esta é necessária por razões de segurança elétrica ou para proteger o sistema de fornecimento de energia elétrica

No entanto, se a Energisa considera necessária a remoção para atender as distâncias mínimas de segurança estabelecidas na NR 10, a remoção pode ser realizada após autorização municipal.

(...)

12.3. Áreas Rurais

A extensão e o número de linhas e redes de distribuição nas áreas rurais requerem uma abordagem diferente daquela utilizada em áreas urbanas. Os tempos de resposta a incidentes de vegetação que afetam o fornecimento de eletricidade são normalmente maiores do que o tempo em áreas urbanas. Linhas e redes de distribuição podem ser extremamente longas e o acesso pode ser difícil, especialmente em condições climáticas adversas.

A execução de poda em áreas rurais é tipicamente mais longa que nas áreas urbanas, realizados anualmente.
O método de gerenciar a coexistência de vegetação e linhas e redes de distribuição em áreas rurais varia de região para região com base em vários fatores.

Para conseguir um manejo eficiente de vegetação em áreas rurais, espécies de grande porte que apresentam potencial para interferir com a rede de distribuição elétrica, são geralmente removidas quando numa fase inicial de crescimento para minimizar custos futuros e possível interrupção do fornecimento elétrico. (Negritei).

Nessa esteira, tenho que restou demonstrada a falha na prestação de serviços pela Recorrente e, portanto, não há falar em responsabilidade de terceiro pelo dano causado.
” (Sic).

Nesse contexto, o julgado reconheceu que não houve comprovação da adoção eficaz de medidas preventivas, sendo essa a razão pela qual foi afastada a alegação de culpa de terceiro.

Ademais, nota-se que a análise da responsabilidade da Embargante decorreu de valoração judicial do acervo probatório, com base no regime jurídico da responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público, nos termos do art. 37, §6
o
, da Constituição da

República Federativa do Brasil e do art. 14, do CDC, inexistindo, portanto, omissão sobre a tese da NBR n. 15688/2012.

Quanto à legislação ambiental invocada (Lei n. 12.651/2012, Decreto n. 2.661/1998, etc.), também não se identifica omissão.

O acórdão refutou, ainda que de forma implícita, a tese de culpa concorrente, ao consignar que não houve demonstração nos autos de nenhuma excludente, tampouco de falha atribuível à vítima. A ausência de excludentes foi fundamento central da responsabilização, o que revela a análise implícita e suficiente da matéria.

No tocante à suposta obscuridade, quanto à responsabilidade da concessionária, mesmo após o ponto de entrega, ressalto que o acórdão impugnado foi categórico ao reconhecer que os documentos constantes dos autos demonstraram falta de poda e manejo preventivo da vegetação em área sob gestão da própria Embargante.

Diante disso, a conclusão pela falha na prestação do serviço e consequente responsabilidade civil decorreu de raciocínio lógico-jurídico suficientemente explicitado, não havendo contradição ou ambiguidade a ser aclarada.

Com relação ao dano moral, a fundamentação do acórdão foi expressa ao destacar que o incêndio atingiu larga extensão de área produtiva, superando o mero dissabor cotidiano e ensejando lesão a interesses imateriais, conforme jurisprudência consolidada.

O valor arbitrado (R$ 20.000,00) foi considerado razoável e proporcional à extensão do dano e à gravidade da situação, conforme precedentes citados.

Por fim, quanto à pretensão de alteração dos critérios de atualização do crédito, verifico que tal matéria não foi objeto da apelação e tampouco foi submetida ao contraditório anteriormente, configurando verdadeira inovação recursal.

Como sabido, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida nem ao exame de tese nova.

Ao demais, eventual equívoco no critério de atualização deve ser debatido na fase de cumprimento de sentença, não sendo possível, nesta sede, sua modificação sem violação à preclusão consumativa.

Destarte, não verifico no acórdão embargado qualquer vício de omissão, obscuridade ou erro material a ensejar o acolhimento dos Aclaratórios.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração,
opostos pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025